Tribunal: TJDFT
Processo: 0700650-28.2019.8.07.0015
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700650-28.2019.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO EDUCACAO TRANSFORMADORA LTDA, DANIELLA ASEVEDO OLIVEIRA APELADO: DANIELLA ASEVEDO OLIVEIRA, INSTITUTO EDUCACAO TRANSFORMADORA LTDA Despacho 1. Embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Daniella Asevedo Oliveira (ID no 22330993, págs. 1-16) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou as preliminares, conheceu parcialmente e deu parcial provimento ao recurso da ré; conheceu e deu parcial provimento ao recurso da autora (ID no 22065787). 2. Intime-se o embargado para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 7 de janeiro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO